Tribunal: TCU
Processo: 003.571/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACORDO DE LENIÊNCIA. Acordo de Leniência

Inteiro teor:
Acórdão 2374/2023-TCU-Plenário ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso II, e 230 do Regimento Interno/TCU, em determinar a adoção das providências a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres às peças 22 e 23 destes autos. 1. Processo TC- Processo 003.571/2023-8 (ACORDO DE LENIÊNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Secretaria de Combate à Corrupção da Controladoria Geral da União que não há óbices para a celebração do acordo de leniência com a empresa colaboradora de que trata o caso referenciado neste processo.